Tribunal: STF
Processo: AI 335400
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE. DEFINIÇÃO EM LEI
ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        O direito à percepção da Gratificação Especial de
Localidade, instituída e disciplinada na Lei nº 8.270/91, é
questão afeta à legislação ordinária, o que inviabiliza o
recurso extraordinário por configurar hipótese de ofensa
indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.